Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724900-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUBENS DA SILVA LEITE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Ao agravado, BANCO VOLKSWAGEN S.A., para contrarrazões ao agravo interno (ID 28672541), nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator